Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715274-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 12 E 15 DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1 - Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juizado da 7a Vara Criminal de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal e arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003. 2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça e posse e disparo de arma de fogo de uso permitido, com base nas provas dos autos e condenou o apelante. 3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelos crimes citados. II. Questão em discussão 4 - Há duas questões em discussão: saber se o réu deve ser absolvido pela insuficiência de provas dos crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo de uso permito. III. Razões de decidir 5 - Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos. 6 - Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 15 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “disparar arma de fogo, em lugar habitado”, não há falar em legítima defesa. 7 - Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo. 8 - O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ao argumento de que é tecnicamente primário e encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 44 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020